Tribunal: TJBA
Processo: 8006683-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006683-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: EUGENIA DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito à saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Fornecimento de home care. Recusa baseada em cláusula contratual e ausência de previsão no rol da ANS. Abusividade reconhecida. Ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a cobertura de tratamento domiciliar (home care) com profissionais e insumos conforme prescrição médica, diante da negativa parcial do plano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a cobertura do tratamento domiciliar prescrito deveria ser suspensa por meio da concessão de efeito suspensivo, com base nos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Para concessão de efeito suspensivo é necessário demonstrar risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
4. Comprovada a necessidade do tratamento e a urgência, conforme relatório médico e idade avançada da beneficiária.
5. A recusa de cobertura com base em cláusulas contratuais restritivas ou ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, diante do caráter exemplificativo do referido rol e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
6. Precedentes do STJ e TJBA confirmam o entendimento pela abusividade da negativa.
7. Ausência de fundamentos jurídicos para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau, que observou corretamente os princípios constitucionais e normativos incidentes.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, sendo incabível a concessão de efeito suspensivo à decisão judicial que assegura a efetivação do direito à saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 51, IV e XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 970.611/SP; TJBA, AI nº 8042692-28.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006683-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada EUGENIA DE JESUS CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR